Tribunal: TJPA
Processo: 0526695-78.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0526695-78.2016.8.14.0301

APELANTE: CARLA CORREA DE CRISTO

APELADO: EQUATORIAL ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0526695-78.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103-A

EMBARGADO:

CARLA CORREA DE CRISTO

ADVOGADO: FABRICIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO INVIÁVEL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade de débito por consumo não registrado apurado unilateralmente pela concessionária, com fundamento na inobservância dos procedimentos da ANEEL, e que fixou indenização por dano moral em razão da cobrança indevida e ameaça de interrupção de serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em (i) verificar a existência de omissão sobre a regularidade do procedimento administrativo de apuração de consumo e ausência de corte ou inscrição em cadastros de inadimplência; e (ii) existência de contradição na condenação por danos morais com base apenas na cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou suficientemente os fundamentos relativos à ilegalidade da cobrança baseada exclusivamente em TOI unilateral, sem laudo técnico ou imputação de responsabilidade ao consumidor.

4. O dano moral foi reconhecido com base no constrangimento decorrente da cobrança indevida e da ameaça de interrupção do serviço essencial, nos termos do entendimento consolidado do STJ (Tema 699).

5. Inexiste omissão ou contradição a ser sanada. As alegações da embargante visam apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

6. Eventual inconformismo deve ser veiculado por meio do recurso apropriado, não cabendo utilização dos aclaratórios para revisão de julgamento já fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão ou contradição a ausência de manifestação específica sobre cada argumento recursal, desde que a fundamentação da decisão esteja clara e suficiente.

2. A cobrança unilateral de débito por consumo não registrado, sem cumprimento das exigências regulatórias da ANEEL, é inválida e enseja a reparação por danos morais, independentemente de corte ou inscrição em cadastro de inadimplência.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 26512032, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de cobrança de consumo não registrado no valor de R$ 1.793,21 e, de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a validade da cobrança baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) unilateral e a configuração de danos morais decorrentes da cobrança indevida e de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não apresentou provas robustas para atribuir responsabilidade ao consumidor, em desconformidade com o art. 373, II, do CPC, e os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

4. Cobrança unilateral e interrupção do serviço essencial caracterizam dano moral in re ipsa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (STJ, Tema 699).

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 que se mostra razoável e proporcional ao dano, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. É inválida a cobrança unilateral de débito por consumo não registrado sem observância do contraditório e ampla defesa.

2. A interrupção de fornecimento de serviço essencial por débito inexistente configura dano moral in re ipsa".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 26512032, possui omissão em relação ao regular procedimento de fiscalização e cobrança de consumo não registrado (CNR), bem como, em relação

à ausência de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e à inexistência de ordem de corte no fornecimento de energia elétrica decorrente do débito discutido nesta ação, elementos que afastam qualquer alegação de dano moral ou constrangimento indevido por parte da concessionária.

Alega ainda que o acórdão embargado possui contradição em relação a condenação dos danos morais apenas pela existência de cobrança indevida.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos, de modo a reconhecer a inexistência do dano moral.

Contrarrazões ofertadas no id. 27410026, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão possui omissão em relação a legalidade do procedimento administrativo e contradição em relação a condenação de danos morais por mera cobrança.

Ocorre que a apuração de consumo foi baseada exclusivamente em prova unilateral, eis que inexiste laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a imputação de responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

Vejamos ainda os seguintes trechos do acórdão embargado:

“(...) a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não se perca de vista que inexiste laudo técnico aferido por Órgão Público, demonstrando violação dos lacres do medidor de energia elétrica ou, imputando a responsabilidade ao usuário do serviço essencial, pelo erro na medição (...)” – ID. 26512032 - Pág. 4.

Neste sentido, é inexigível a dívida de recuperação de consumo de energia elétrica fundada em perícia unilateral realizada pela concessionária, pois não é prova hábil a embasar cobrança de débitos.

Assim, embora seja possível que a concessionária de serviço público apure a recuperação de consumo de energia elétrica em razão de supostas inconsistências no consumo pretérito, é necessário que comprove o cumprimento rigoroso dos procedimentos normativos da ANEEL, sob pena de desconstituição do débito apurado.

Ainda que a concessionária ré, alegue que a esposa do titular da unidade consumidora, acompanhou todo o procedimento de inspeção e substituição do equipamento danificado, restou ao consumidor, apenas o recurso administrativo, violando o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, a apuração unilateral por parte da concessionaria de energia, com ausência de laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a imputação de responsabilidade ao usuário do serviço essencial, resta afastada a legalidade da cobrança nos termos em que fora realizada, eis que baseada em apuração unilateral da Embargante.

De igual modo, no que tange a questão referente aos danos morais, vejamos o seguinte trecho constante do acórdão embargado:

“(...) a posição firmada pela jurisprudência perfilha que a cobrança unilateral e irregular, bem como a ameaça de interrupção do serviço de fornecimento de energia em decorrência do débito inexistente, não constituem mero aborrecimento, mas sim caracterizam dano moral in re ipsa (...).

(...) a realização de cobrança indevida, aliada ao penoso e frustrante procedimento

imposto ao consumidor para regularização da questão se mostram suficientes para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (...)”. ID.

26512032 - Pág. 5

Neste sentido, o acórdão embargado reconheceu restar caracterizado o dano noral, independentemente da efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica ou, da inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 26512032 - Pág. 6, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025